Tribunal: STF
Processo: ARE 650518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao enquadramento da natureza jurídica da fundação agravante, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), bem como a interpretação de cláusulas de estatuto social (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.